Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708622-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IRACI DA SILVA MARTINS RECORRIDO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. PENHORA. MANUTENÇÃO. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA No 492. DECISÃO EMANADA DA EXCELSA CORTE DEVE SER ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a desconstituição da penhora procedida pelo Juízo singular sob o argumento de que o prosseguimento do curso da fase de cumprimento da sentença nos autos do processo principal consiste em equívoco e desrespeito ao acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente e determinou a desconstituição da penhora aludida. 1.1. Quanto ao mais, verbera que o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese com repercussão geral, por meio do julgamento do recurso extraordinário no 695.911-SP, no sentido da impossibilidade de exigência, por associação de moradores, de encargos mensais por aqueles que não se encontram associados. 2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente, convém destacar que não houve a concessão de efeito suspensivo ao anterior agravo de instrumento interposto pela ora agravante. 2.1. Além disso, naquela ocasião, a Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento ao referido agravo de instrumento para desconstituir a penhora do bem imóvel questionado pela ora recorrente. 2.2. Isso não obstante, foram interpostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, que, ao menos em tese, podem ser providos com efeitos modificativos. 2.3. Portanto, o Juízo singular agiu acertadamente ao não promover nova análise da questão alusiva à penhora, pois esse ponto pende de julgamento definitivo. 3. A recorrente suscitou a questão alusiva à inexigibilidade superveniente da obrigação em razão da tese com repercussão geral (tema no 492) fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário no 695.911-SP. 4. Os efeitos produzidos pela coisa julgada somente podem ser desconstituídos no curso da fase de cumprimento da sentença em caso de declaração de inconstitucionalidade de lei pelo Excelso Supremo Tribunal Federal que torne inexigível a obrigação constituída pela sentença. 4.1. Isso não obstante, a referida decisão emanada da Excelsa Corte deve ser anterior ao trânsito em julgado da sentença, nos termos dos artigos 525, § 14 e § 15, e 966, ambos do Código de Processo Civil. 4.2. Na hipótese dos autos o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 3 de setembro de 2015. 4.3. No entanto, a declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio de julgamento havido aos 18 de dezembro de 2020, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença em questão. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No especial, alega violação aos seguintes dispositivos: a) 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; c) artigos 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal, 525 do CPC, 504, inciso II, da Lei 6.766/1979 e 36, parágrafo único da Lei 13.465/2017, e 53 do Código Civil, defendendo a desconstituição da penhora e a extinção da execução, sob o argumento de que: (1) o imóvel penhorado é bem de família; (2) a inexigibilidade da obrigação em razão de repercussão geral (Tema 492) e (3) porque o recorrido não é condomínio edilício e nem associação constituída pela Lei 4.591/1964. Discorre, no que concerne aos aludidos temas, sobre segurança jurídica, princípios constitucionais e coisa julgada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II, XX, XXXV e 6o, sustenta a inexigibilidade superveniente da obrigação em razão da tese de repercussão geral (Tema 492), fixada pelo STF, ao julgar o recurso extraordinário 695.911/SP. Requer, ainda, a suspensão do feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, quanto à alegada afronta aos artigos 525 do CPC, 504, inciso II, da Lei 6.766/1979 e 36, parágrafo único da Lei 13.465/2017, e 53 do Código Civil, pois desconstituir a conclusão a que chegou a turma julgadora, conforme se depreende da simples leitura da ementa acima transcrita e acolher as teses recursais, demandaria, necessariamente, o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). O recurso extraordinário, também não merece seguimento, no concernente à apontada violação aos artigos 5o, incisos II, XX, XXXV e 6o, ambos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado decidiu que “as razões apresentadas pela recorrida não podem ser acolhidas”, porque “Na hipótese dos autos o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 3 de setembro de 2015. 4.3. No entanto, a declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio de julgamento havido aos 18 de dezembro de 2020, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença em questão” (ID 25479460-Págs. 2 e 3). Assim rever tal assertiva seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003